Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600654-02.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO EM
ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL.
ART. 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha, com fundamento no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 74, III, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
determinando o recolhimento ao Tesouro

Num. 44834258 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24
Nacional do valor de R$12.480,00, em
razão do recebimento de recursos em
espécie acima do limite legal.
2. O recorrente alega que a irregularidade
constitui mero erro formal, incapaz de
comprometer a lisura das contas, uma vez
que
a
origem
dos
valores
restou
identificada, sendo o doador o próprio
presidente da agremiação partidária, cuja
capacidade financeira fora comprovada nos
autos. Requer a reforma da sentença,
afastando-se a sanção de devolução de
valores e julgando-se as contas aprovadas
com ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o recebimento de doações
financeiras em espécie acima do limite de
R$ 1.064,10, ainda que identificado o
doador, compromete a rastreabilidade das
contas e enseja o recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 21,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral, especificamente o
art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, determina que doações acima
R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que
assegurem
a
rastreabilidade
da
movimentação financeira, visando impedir a
entrada de valores de origem ilícita nas
campanhas eleitorais.
5. O descumprimento dessa exigência
caracteriza recebimento de recursos de
origem não identificada (RONI), impondo o
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional,
independentemente da identificação do
doador.
6. A irregularidade é grave, pois não foi

Num. 44834258 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0600654-02.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/11/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600654-
02.2024.6.16.0079, que com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, desaprovou as contas apresentadas pelo prestador, relativas às Eleições
Municipais de 2024. Ainda, determinou ao prestador que devolva ao Tesouro Nacional a quantia de
R$12.480,00, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado. Sobre tal valor, incidirá juros
moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento. Não havendo o pagamento voluntário, os autos seguirão
o rito dos arts. 32 e ss. da Res. TSE n. 23709/2022, com a inscrição da dívida em livro próprio do
Cartório, e com a intimação da Advocacia-Geral da União ou do Ministério Público Eleitoral,
conforme o caso, a fim de que tais órgãos efetuem a cobrança do débito, nos próprios autos, via
cumprimento de sentença. (Prestação de Contas Eleitorais do Partido Social Democratico - Ibaiti -
PR - Municipal, referente ao pleito eleitoral municipal de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista, que compulsando os autos e analisada a documentação que instruiu o presente feito,
verificou que o parecer conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário e parecer do Ministério
Público Eleitoral apontaram as seguintes falhas: a) atraso significativo na entrega dos relatórios
financeiros de campanha; b) intempestividade na entrega da prestação de contas final; e c)
recebimento de recursos de origem não identificada.Opinaram, ainda, pela determinação de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Res. TSE nº 23.607/2019, no
montante de R$12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais). Desse modo, resta verificada a
ocorrência de irregularidade grave, consistente na arrecadação de recursos de origem não
identificada, por meio de arrecadação de valores por meio de depósito em espécie, em
contrariedade o art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exigindo-se a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 daquela resolução). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDIO GEROLIMO (RECORRENTE)
MARTINEZ DIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUVENTINO ANTONIO DE MOURA SANTANA
(RECORRENTE)

MARTINEZ DIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBAITI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARTINEZ DIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44834258
30/01/2026
19:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44834258 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.936
RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600654-
02.2024.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBAITI - PR - MUNICIPAL
SOCIEDADE:
MARTINEZ
DIB
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
-
OAB/PR000013279
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRENTE: JUVENTINO ANTONIO DE MOURA SANTANA
SOCIEDADE:
MARTINEZ
DIB
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
-
OAB/PR000013279
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRENTE: CLAUDIO GEROLIMO
SOCIEDADE:
MARTINEZ
DIB
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
-
OAB/PR000013279
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO EM
ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL.
ART. 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha, com fundamento no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 74, III, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
determinando o recolhimento ao Tesouro

Num. 44834258 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24
Nacional do valor de R$12.480,00, em
razão do recebimento de recursos em
espécie acima do limite legal.
2. O recorrente alega que a irregularidade
constitui mero erro formal, incapaz de
comprometer a lisura das contas, uma vez
que
a
origem
dos
valores
restou
identificada, sendo o doador o próprio
presidente da agremiação partidária, cuja
capacidade financeira fora comprovada nos
autos. Requer a reforma da sentença,
afastando-se a sanção de devolução de
valores e julgando-se as contas aprovadas
com ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o recebimento de doações
financeiras em espécie acima do limite de
R$ 1.064,10, ainda que identificado o
doador, compromete a rastreabilidade das
contas e enseja o recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 21,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral, especificamente o
art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, determina que doações acima
R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que
assegurem
a
rastreabilidade
da
movimentação financeira, visando impedir a
entrada de valores de origem ilícita nas
campanhas eleitorais.
5. O descumprimento dessa exigência
caracteriza recebimento de recursos de
origem não identificada (RONI), impondo o
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional,
independentemente da identificação do
doador.
6. A irregularidade é grave, pois não foi

Num. 44834258 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24
possível rastrear a real origem dos recursos, o que compromete a
confiabilidade das contas e enseja a
necessidade de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
7. A desaprovação das contas se sustenta
no valor total da arrecadação e no
percentual representado pela irregularidade
verificada, o que afasta a possibilidade de
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A doação de
recursos em espécie acima do limite legal,
ainda
que
identificado
o
doador,
compromete a rastreabilidade das contas e
enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. 2. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é inviável quando a
irregularidade atinge percentual significativo
da arrecadação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, § 1º, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Recurso Eleitoral na Prestação de Contas
Eleitorais nº 0600427-51.2024.6.16.0163,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j.
19/05/2025; TRE-PR, Recurso Eleitoral Na
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060035308/PR, Rel(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani,
Acórdão
de
27/06/2025,
Publicado no(a) DJE 123, data 02/07/2025;
TSE, AgR no AREspE nº 060009064/ES,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe
25/11/2024.

Num. 44834258 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2026
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Social Democrático de
Ibaiti/PR contra a sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, que julgou
desaprovadas as contas de campanha, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97, c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta reais).
Em suas razões recursais, o prestador de contas pugna, preliminarmente, pelo exercício do juízo
de retratação pelo Juízo a quo, nos termos do art. 267, § 6º, do Código Eleitoral. Caso mantida a
decisão, requer o conhecimento do recurso, sustentando sua tempestividade e o preenchimento
dos demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, insurge-se especificamente contra a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 12.480,00 (doze mil,
quatrocentos e oitenta reais), decorrente do recebimento de recursos em espécie acima do limite
legal. A defesa argumenta que a irregularidade aponta mero erro formal, incapaz de comprometer
a lisura das contas, uma vez que a origem dos valores restou identificada, sendo o doador o
próprio presidente da agremiação partidária, cuja capacidade financeira fora comprovada nos
autos. Aduz, ainda, que a manutenção da sentença acarretaria bis in idem e penalização
desproporcional. Segundo o recorrente, dada a realidade dos pequenos municípios onde os
partidos são custeados por seus dirigentes, a obrigação de devolver o valor forçaria o presidente
da sigla a arcar duplamente com o mesmo recurso: uma vez na doação original e outra no
ressarcimento imposto pela Justiça Eleitoral. Ao final, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença, afastando-se a sanção de devolução de valores e julgando-se as contas
aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando que o recebimento de doações financeiras em espécie acima do limite de R$
1.064,10 compromete a rastreabilidade das contas. Argumenta que tal vício não é sanado pela
mera identificação do doador, destacando, ademais, a gravidade da conduta que atingiu a
totalidade das receitas de campanha.

É o relatório.

Num. 44834258 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
O recorrente insurge-se contra a desaprovação das contas e a devolução de R$ 12.480,00,
alegando que a falha no depósito constitui erro formal, pois o doador foi plenamente identificado
na pessoa do presidente do partido, cuja capacidade financeira restou comprovada. Sustenta que
o recolhimento ao erário configura penalização desproporcional (bis in idem) aos dirigentes de
pequenos municípios que já custeiam as agremiações com recursos próprios, requerendo, por
fim, a aprovação com ressalvas e o afastamento da sanção de devolução.
Doações em Espécie Acima do Limite Legal e Demais Inconsistências
Consoante se extrai dos autos, JUVENTINO ANTONIO DE MOURA SANTANA efetuou doações
para a campanha mediante depósito bancário em espécie, no valor de R$ R$ 13.780,00,
contrariando o disposto no art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual as
doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser efetuadas exclusivamente mediante
transferência eletrônica entre contas bancárias ou por cheque nominal e cruzado.
No caso em apreço foram realizados nove depósitos entre 02/08/2024 a 28/10/2024, confira-se:

Num. 44834258 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24
A legislação eleitoral, especificamente o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determina que doações acima R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que assegurem a
rastreabilidade da movimentação financeira, in verbis:
Art. 21 (...) § 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da
doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
Essa exigência não é meramente formal, pois visa assegurar a rastreabilidade dos recursos e
impedir a entrada de valores de origem ilícita nas campanhas eleitorais.
Esta Corte tem consolidado o entendimento de que o descumprimento dessa exigência
caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), impondo o recolhimento
da quantia ao Tesouro Nacional, independentemente da identificação do doador.
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL. INDICAÇÃO
DO
DOADOR
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RASTREAMENTO DA ORIGEM, RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações acima de R$ 1.064,10 devem
ser realizadas exclusivamente por meio de transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, a fim de
garantir a rastreabilidade dos recursos.
8. A jurisprudência eleitoral tem consolidado o entendimento de que o descumprimento dessa
exigência caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), impondo o
recolhimento ao Tesouro Nacional, independentemente da identificação do doador.
9. O princípio da proporcionalidade não pode afastar a obrigatoriedade do recolhimento, pois a norma
eleitoral tem por objetivo assegurar a transparência e prevenir o ingresso de recursos ilícitos na campanha.
10. A impossibilidade de rastreamento dos recursos recebidos em espécie compromete a fiscalização da
Justiça Eleitoral e a confiabilidade das contas de campanha, sendo irrelevante a intenção do candidato ou a
condição financeira do doador.
11. Diante da irregularidade configurada, correta a decisão que aprovou as contas com ressalvas e
determinou o recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Tese de julgamento: "A indicação do doador na prestação de contas não afasta a
irregularidade da doação realizada em espécie acima do limite legal, sendo obrigatório o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 21, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019."
(...)

Num. 44834258 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº
0600427-51.2024.6.16.0163, Quedas do Iguaçu - PR. Relator: Des. Luiz Osorio Moraes Panza. Recorrente:
Vladson Paterneze Cunha. Julgamento em 19 maio 2025.)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, entende que "a realização de depósito em
espécie, ainda que identificado o depositante, não confere igual segurança acerca da procedência
dos valores. A irregularidade é grave, pois não foi possível rastrear a real origem dos recursos, o
que compromete a confiabilidade das contas e enseja a necessidade de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional".
No que se refere ao quantum a ser recolhido, a Procuradoria entende que o fracionamento de
depósitos poderia ser utilizado para burlar os mecanismos legais de controle e rastreabilidade das
movimentações financeiras.
Com efeito, esta Corte ao analisar situação semelhante, em que houve fracionamento do valor
depositado, assim decidiu:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
(...)
4. A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, visando garantir a transparência e a
identificação da origem dos recursos.
5. A simples apresentação de recibos eleitorais confeccionados pela própria candidata não comprova a
origem dos recursos, sendo necessária a comprovação por meio de registros bancários fidedignos.
6. A realização de depósitos fracionados na mesma data, com o objetivo de burlar o procedimento legal,
agrava a conduta e indica má-fé, obstaculizando a fiscalização da Justiça Eleitoral.
7. A irregularidade corresponde a 100%do total declarado na prestação de contas, o que afasta a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A doação de recursos próprios em montante igual ou superior a R$ 1.064,10, realizada por meio de
depósito bancário na boca do caixa, caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada,
ensejando a devolução do montante ao Tesouro Nacional.
2. A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade atinge montante superior a
10% do total arrecadado.
3. Recursos financeiros recebidos em desacordo com a legislação eleitoral devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais

Num. 44834258 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24
060035308/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 27/06/2025, Publicado no(a) DJE
123, data 02/07/2025.)
Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A desaprovação das contas do recorrente decorre do fato que a irregularidade consistiu no valor
total da arrecadação e do percentual representado pela irregularidade verificada. A movimentação
financeira declarada na campanha foi de R$ R$ 13.792,40, sendo o valor da irregularidade no
montante de R$ 12.480,00.
Tal proporção revela irregularidade de natureza grave, que compromete a higidez da prestação
de contas e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, os quais somente podem incidir em hipóteses de falhas formais, de pequeno vulto
e sem prejuízo à transparência contábil.
Nesses moldes o TSE já decidiu que "a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se, em regra, ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados" (TSE, AgR no AREspE nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJe 25/11/2024).
No caso dos autos, as irregularidades superaram o patamar de 10%, o que impede a incidência
dos postulados. Dessa forma, não há como qualificar as irregularidades como meras falhas
formais ou de pequena monta, razão pela qual o recurso não merece provimento, devendo ser
mantida, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, que julgou
desaprovadas as contas de campanha do Diretório Municipal do Partido Social Democrático de
Ibaiti/PR, nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
de R$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais), conforme estabelecido na origem.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44834258 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393863100000043770765
Número do documento: 26013019393863100000043770765
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:57:24

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600654-
02.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBAITI - PR - MUNICIPAL, JUVENTINO
ANTONIO DE MOURA SANTANA, CLAUDIO GEROLIMO - Advogados dos RECORRENTES:
MARTINEZ DIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PR000013279, MARCELO
MARTINEZ DIB - PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026